Tribunal: TJMT
Processo: 0001290-74.2020.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001290-74.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCIANO DOMINGOS DOS PASSOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ESCALADA, PENA DE MULTA FIXADA
“
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM QUALQUER FUNDAMENTO
”, DIREITO AO REGIME ABERTO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – RECONHECIMENTO DA ESCALADA COM BASE NA CONFISSÃO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À QUALIFICADORA – SOLICITAÇÃO DO EXAME MAIS DE 10 (DEZ) DIAS APÓS O FATO – POSIÇÃO DO STJ – QUALIFICADORA AFASTADA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – ENTENDIMENTO DO STJ E ACÓRDÃOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO –
PRECEITOS NORMATIVOS FORAM OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA
DESQUALIFICAR O FURTO PARA MODALIDADE SIMPLES E, POR CONSEGUINTE, READEQUAR AS PENAS.

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência das qualificadoras do furto, previstas no art. 155, § 4º, I e II, do CP, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC nº 366.499/RS).

Os maus antecedentes e a reincidência constituem óbice legal ao estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º), ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001290-74.2020.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): LUCIANO DOMINGOS DOS PASSOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCIANO DOMINGOS DOS PASSOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 704119), que o condenou por furto qualificado pela escalada a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, II, do CP - (ID 68175960).

O apelante sustenta que: 1) inexiste prova da escalada
; 2) a pena de multa teria sido fixada “
acima do mínimo legal sem qualquer fundamento
”; 3) faria jus ao regime aberto.

Requer o provimento para que seja afastada a qualificadora, reduzida a pena de multa e estabelecido o regime aberto.

Prequestiona os arts. 5º, XLVI, e 93, IV, da CF, 59 e 33, do CP, bem como “
as Súmulas 440 do STJ e 719 do STF
” (ID 68175991).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 68175995).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Artigo 155, §4º, inciso II do Código Penal – Afastamento da qualificadora da escalada – Possibilidade – Ausência de laudo pericial – Entendimento do STJ – Modificação do regime inicial estabelecido – Impossibilidade – Condenado reincidente - Observância da regra do artigo 33, §2º, alínea “ c ” do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Redução da pena de multa – Inadmissibilidade – Quantidade de dias multa guarda correspondência com a análise das circunstâncias judicias do art. 59 do CP. Provimento parcial ao recurso.
”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 71414474)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 1° de fevereiro de 2020, por volta das 11h20min, na 1ª Delegacia de Polícia Civil, nesta comarca, o denunciado LUCIANO Domingos dos Passos, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, mediante escalada, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta de cor laranja avaliada em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), 01 (uma) caixa de som veicular avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e 01 (um) controle de som avaliado em R$380,00(oitenta reais), consoante termo de avaliação indireta de fl. 31-IP, de propriedade do Estado de Mato Grosso. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO LUCIANO Domingos dos Passos, como incurso nas disposições do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal. [...]”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 68175055)

O Juízo singular reconheceu a qualificadora da escalada, dosou as penas e estabeleceu o regime inicial semiaberto nestes termos:

“[...] no que tange a qualificadora da escalada, em que pese a inexistência nos autos de laudo pericial, entendo que ela deve permanecer, pois conforme restou devidamente demonstrado no presente feito, em especial pelo teor do depoimento prestado pela testemunha Milton, o acusado para adentrar no imóvel da delegacia, pulou um muro não muito alto, mas demandava alguma habilidade para transpassá-la, sendo que a citada testemunha inclusive afirmou que não conseguiria pulá-lo, aliado ao fato do próprio réu ter afirmado que o citado muro possuía aproximadamente 1,70m, ou seja, a meu ver, exigiu um esforço acima do normal para transpassa-lo, diferentemente se o réu tivesse adentrado pelo portão por exemplo, portanto, todo o conjunto probatório aponta para a configuração da escalada. [...]

Em suma, o conjunto probatório dos autos em meu pensar é harmônico e seguro para afirmar que o denunciado praticou o crime de furto qualificado pela escalada, portanto, não há dúvidas que possam afastar o édito condenatório, pelo contrário, as provas materiais e os depoimentos trouxeram a clareza e segurança suficiente para condenar o acusado pela atitude típica prevista no artigo 155, §4º, II, do Código Penal. [...]

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 03/04, para CONDENAR o réu Luciano Domingos dos Passos [...] como incurso na prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade e os maus antecedentes, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal de autos nº 3867-30.2017.811.0064, que tramitou nesta Comarca e que atualmente está juntada nos autos da execução penal de nº 0003768-02.2013.8.11.0064, também em trâmite nesta Comarca, conforme se denota do atestado de pena de fl. 48, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

Por fim, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência. [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 68175960)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 68175062) e Auto de Avaliação Indireta (ID 68175063), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais rodoviários federais Pedro Siebra Bezerra e Carlos Eduardo Fernandes Caricio (ID 68175058), bem como o interrogatório do apelante LUCIANO DOMINGOS DOS PASSOS (ID 68175062).

Em Juízo, foram ouvidos Pedro Siebra Bezerra (policial rodoviário federal – ID 68176011), Milton Gregório Mota (testemunha presencial – ID 68176011) e interrogado LUCIANO DOMINGOS DOS PASSOS (apelante – ID 68176011).

Dito isto, vejamos.

O juiz da causa reconheceu a escalada com base na confissão e no depoimento judicial da testemunha presencial Milton Gregório Mota, o qual afirmou que, “
para adentrar no imóvel, o acusado
pulou um muro não muito alto, mas que demandava alguma habilidade para transpassá-lo
” (ID
68176011).

No caso, realizou-se o Laudo de Pericial [nº 200.2.05.2020.001727-01], mas não foi possível constatar a escalada, sobretudo porque “
o fato ocorreu no dia 01 de fevereiro de 2020 e a solicitação da realização de perícia somente foi feita no dia 11
” (ID 68176003).

O c. STJ consolidou posicionamento no sentido de que a incidência das qualificadoras do furto, previstas no art. 155, § 4º, I e II, do CP, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo e da escalada, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC nº 366.499/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 11.10.2017; AgRg no REsp 1594566/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 1.8.2016).

Portanto, a qualificadora deve ser afastada.

Passa-se à revisão das penas.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelante possui maus antecedentes, visto que registra condenação definitiva anterior por roubo majorado e tentativa de furto qualificado a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado no dia
12.8.2015
(Autos n. 5973-67.2014.811.0064); não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Depreciada única circunstância judicial [antecedentes], aplica-se a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sopesada a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (STJ, AgRg no HC 607497/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.9.2020).

Na segunda fase, compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência [apelante registra condenação definitiva anterior por furto privilegiado a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, transitada em julgado em 12.6.2017 - Autos n. 3867-30.2017.811.0064], por serem igualmente preponderantes (HC 524452/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.9.2019; AgRg no HC 503912/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.9.2019).

Por efeito, tornam-se provisórias as reprimendas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, totalizam-se as penas definitivas do apelante em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial, os maus antecedentes e a reincidência constituem óbice legal ao estabelecimento do aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º), ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos.

Segue-se entendimento do c. STJ, “
in verbis
”:

“Mostra-se inviável a fixação do modo aberto para o início do cumprimento da pena, não obstante a sanção cominada à ré seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (os maus antecedentes) e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ.”
(AgRg no HC 559.387/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 4.5.2020)

No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 0006253-71.2018.8.11.0040 – Primeira Câmara Criminal – 4.12.2019; AP N.U 0010335-19.2016.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 5.3.2020.

Logo, o regime inicial semiaberto deve ser preservado.

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desqualificar o furto para a modalidade simples e, por conseguinte, readequar as penas do apelante a
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021